Tribunal: TJMT
Processo: 1036430-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036430-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA DA COSTA SANTOS - CPF: 161.562.181-49 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), BENEDITA DA COSTA SANTOS - CPF: 161.562.181-49 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NÚMERO DE DESCONTOS INDEVIDOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCONTO FRAUDULENTO EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu provimento à apelação interposta pela parte autora, reformando parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de desconto indevido em conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar expressamente a alegação de que houve apenas um único desconto indevido, circunstância que, segundo sustenta a embargante, deveria influenciar na fixação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não constituindo instrumento processual adequado para rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, a alegação de omissão não se verifica, pois o acórdão embargado analisou as circunstâncias fáticas relevantes da causa, inclusive a ocorrência do desconto indevido identificado na conta bancária da parte autora, conforme consignado no relatório e na fundamentação do voto condutor.

A fixação da indenização por danos morais considerou não apenas a quantidade de descontos realizados, mas sobretudo a natureza ilícita da conduta, caracterizada pela cobrança fraudulenta em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância apta a ensejar violação aos direitos da personalidade do consumidor.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando rediscutir critérios de valoração da prova e de fixação do quantum indenizatório, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito do julgado ou para modificação do entendimento firmado pelo órgão colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 371; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BENEDITA DA COSTA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S.A
., que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica contratual entre a Sra. Benedita da Costa Santos e Sudamérica Clube de Serviços e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais (Id. 335673393).

A decisão atacada deu provimento ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença objurgada, condenando as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e majorou a verba sucumbencial para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportada pelas apeladas, solidariamente, observada eventual concessão de gratuidade da justiça (Id. 345641371).

Inconformada, a parte embargante sustenta haver omissão quanto às particularidades do caso concreto. Afirma que não houve manifestação acerca da alegação de que foi realizado apenas um desconto, circunstância que influenciaria diretamente na fixação do “
quantum
” indenizatório.

Narra que a condenação se fundamentou em precedentes desta Corte que tratam de hipóteses de descontos reiterados em benefícios previdenciários de natureza alimentar ou de situações em que houve comprometimento continuado da renda do consumidor. Todavia, não se considerou que, no presente caso, ocorreu apenas uma cobrança, o que afastaria a aplicação dos referidos precedentes, bem como qualquer fundamentação que leve à conclusão de que os descontos ocorreram por longo período.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 346629894).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção do acórdão e não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 348427885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BENEDITA DA COSTA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S.A
., que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica contratual entre a Sra. Benedita da Costa Santos e Sudamérica Clube de Serviços e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais (Id. 335673393).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não considerar expressamente que houve apenas um único desconto, circunstância que, segundo sustenta, influenciaria diretamente na fixação do quantum indenizatório.

Tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos e o acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa ao número de descontos foi devidamente apreciada e considerada no julgamento. O voto condutor consignou expressamente, ao analisar os fatos da causa, que "
restou incontroverso que houve descontos indevidos e fraudulentos na conta corrente da apelante
", referindo-se aos descontos objeto da lide.

Ademais, o próprio relatório do acórdão menciona que "
foi identificado pelo autor os seguintes descontos realizados pelo Banco
", fazendo referência à tabela constante da petição inicial que discrimina o desconto de R$ 31,30 em 02/01/2019, totalizando R$ 31,30.

A fundamentação do acórdão, ao fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levou em consideração não apenas o número de descontos, mas principalmente a natureza do ilícito praticado, qual seja, a realização de desconto fraudulento em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar, sem qualquer relação contratual válida
.

O voto condutor foi claro ao estabelecer os parâmetros para a fixação do “
quantum
” indenizatório:

"Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se:
a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa
."

E prosseguiu:

"Considerando as peculiaridades do caso sub judice,
especialmente o caráter fraudulento dos descontos, a natureza alimentar dos valores subtraídos
e o tempo em que perduraram as cobranças indevidas, entendo adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."

Portanto, o acórdão não apenas considerou as circunstâncias fáticas do caso concreto, como também fundamentou adequadamente a fixação do valor indenizatório com base em critérios objetivos e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO . ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. ANÁLISE ADEQUADA DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO . EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude conhecida como "golpe do boleto falso" . II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão quanto ao momento em que o consumidor teria fornecido seus dados pessoais aos fraudadores; (ii) verificar se há contradição sobre a identificação do beneficiário nos boletos fraudulentos; (iii) analisar se houve omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço decorrente da existência de site fraudulento; e (iv) examinar se foi adequadamente considerada a dinâmica de múltiplos pagamentos na negociação fraudulenta. III . Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente no fato de que o consumidor forneceu voluntariamente suas informações pessoais e contratuais aos fraudadores via WhatsApp, após buscar contato da instituição financeira através de mecanismo de busca na internet, permitindo a elaboração de boletos com dados específicos do financiamento. 4. Inexiste contradição quanto ao beneficiário dos boletos, uma vez que a decisão reconheceu que os documentos continham dados corretos da financeira, mas destacou a falta de cautela do consumidor ao não verificar adequadamente o real destinatário dos valores pagos . 5. A suposta omissão sobre análise da falha de segurança não procede, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão, consignando expressamente a ausência de comprovação de vazamento de dados ou direcionamento do consumidor aos fraudadores por meio de canais oficiais do banco. 6. A análise sobre a dinâmica de múltiplos pagamentos foi devidamente considerada, tendo o acórdão destacado a desproporcionalidade entre o valor devido (R$ 12 .971,00) e o valor negociado para quitação (R$ 6.870,01), circunstância que deveria ter despertado maior cautela do consumidor. 7.
Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento da parte
. 8.
O prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos legais, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado, não dispensando a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1 . Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a análise detalhada de todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente baseada em elementos fáticos incontroversos e jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado. 3 . O prequestionamento para fins recursais exige a efetiva apreciação da questão jurídica pelo julgado, não bastando a mera indicação de dispositivos legais quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04/11/2024; Súmula no 98/STJ; TJMT, N.U 1032165-11 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10180365020208110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026